Tribunal: TJES
Processo: 0006287-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006287-40.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL MENDES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
2.
TESTEMUNHOS POLICIAIS. ADMISSIBILIDADE. PENA-BASE.
3.
CULPABILIDADE.
PONDERAÇÕES ABSTRATAS.
INIDONEIDADE.

4. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. VALIDADE. 5.
PERSONALIDADE.
BIS IN IDEM. 6.
MOTIVOS.
LUCRO FÁCIL.
FATOR
INERENTE AO TIPO.
7. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 10.826/03. 8.
CONSEQUÊNCIAS
.
PROBLEMAS SOCIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
.
PENA-BASE REDUZIDA
.
9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 3. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. A negativação do vetor culpabilidade, baseada na disseminação do tráfico e suas consequências, mostra-se claramente genérica e não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento do apelante. 4. Acertada a valoração negativa dos antecedentes pautada em condenação transitada em julgado por fato anterior. 5. Configura bis in idem a negativação da personalidade em razão da reincidência, se o mesmo dado fundamentou a negativação dos antecedentes. 6. “Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 11/10/2021). 7. Por força da norma contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância apreendida, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Assim, é idônea a exasperação baseada em dados objetivamente demonstrados, a saber, o volume da apreensão, a variedade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes: 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 91 (noventa e uma) pedras de crack e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. 8. O STJ compreende que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006287-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAEL MENDES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006287-40.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL MENDES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
2.
TESTEMUNHOS POLICIAIS. ADMISSIBILIDADE. PENA-BASE.
3.
CULPABILIDADE.
PONDERAÇÕES ABSTRATAS.
INIDONEIDADE.

4. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. VALIDADE. 5.
PERSONALIDADE.
BIS IN IDEM. 6.
MOTIVOS.
LUCRO FÁCIL.
FATOR
INERENTE AO TIPO.
7. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 10.826/03. 8.
CONSEQUÊNCIAS
.
PROBLEMAS SOCIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
.
PENA-BASE REDUZIDA
.
9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 3. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. A negativação do vetor culpabilidade, baseada na disseminação do tráfico e suas consequências, mostra-se claramente genérica e não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento do apelante. 4. Acertada a valoração negativa dos antecedentes pautada em condenação transitada em julgado por fato anterior. 5. Configura bis in idem a negativação da personalidade em razão da reincidência, se o mesmo dado fundamentou a negativação dos antecedentes. 6. “Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 11/10/2021). 7. Por força da norma contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância apreendida, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Assim, é idônea a exasperação baseada em dados objetivamente demonstrados, a saber, o volume da apreensão, a variedade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes: 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 91 (noventa e uma) pedras de crack e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. 8. O STJ compreende que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006287-40.2021.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAEL MENDES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por IZAEL MENDES DA ROCHA, em face da sentença de fls. 183/185-v, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 21h25min do dia 30 de março de 2021, na escadaria principal do Bairro Cobi de Cima, Município de Vila Velha, o apelante trazia consigo uma sacola branca contendo 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 91 (noventa e uma) pedras de crack, 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) e um rádio comunicador. Consta da inicial, ainda, que com o réu teria sido apreendida uma pistola 9mm com numeração suprimida.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, condenando o réu pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, absolvendo-o, contudo, do porte de arma de fogo de uso restrito.

Nas razões de fls. 249, formula pleito absolutório, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais às fls. 257/261, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5607469, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela integral preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no laudo de exame químico de fls. 165/166, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack, e do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, imputando ao recorrente a prática dos crimes descritos na inicial.

Nesse passo, o Policial Militar Frederico Aragão do Amaral, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, afirmou conhecer o apelante de abordagens pretéritas, dizendo ter conhecimento de que ele participava da venda de entorpecentes. Recordou-se que, no dia dos fatos, o apelante havia corrido com uma sacola nas mãos, a qual continha as drogas apreendidas. Apesar de afirmar que a sacola com as drogas estava com o recorrente, não teve condições de afirmar que a arma estava na posse direta do apelante, nem que ele a estivesse portando antes. De toda sorte, informa que o apelante declarou que fazia a venda para levantar dinheiro para si e sua família, não se recordando de ele ter alegado ser usuário. Além disso, destacou que o local da apreensão era de intenso tráfico de entorpecentes e que o rádio comunicador que o réu portava fazia contatos com grupos criminosos dos bairros Cobi de Baixo e Cobi de Cima. Lembrou-se que o acusado estava entre os indivíduos visualizados no início da operação, mas não pôde afirmar se ele era um dos que efetuaram disparos contra a guarnição.

O testemunho do também Policial Daniel Diogo do Nascimento Jesus, colhido na mesma oportunidade, em linhas gerais corrobora as informações acima. O Militar detalha que estava na outra patrulha que participou da operação, vindo pela parte alta do local, para fazer o cerco aos suspeitos de tráfico de drogas na região. Lembra-se que quando a guarnição que vinha pela parte baixa adentrou, quatro indivíduos abriram fogo contra a força pública e correram para uma região de matagal. Diz que também foram realizados disparos contra sua equipe e que houve revide por parte dos policiais, nas duas frentes de abordagem. Na sequência, recorda-se que seguiram fazendo a varredura do local, vindo a encontrar o apelante, que estava baleado, em um beco, próximo a uma área de mata, sendo que, com ele, estaria uma sacola com as drogas e, mais a frente, uma arma.

Assim, observa-se que há prova suficiente da imputação de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, considerando que trazia consigo as drogas apreendidas.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Em nível subsidiário, a defesa requer a redução da pena-base, a qual foi estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das vetoriais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências.

No particular, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Ocorre, contudo, que as ponderações sentenciais a respeito da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências não atendem às diretrizes jurisprudenciais em comento.

A respeito da culpabilidade, anota a sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal.

A formulação sentencial, baseada na disseminação do tráfico e suas consequências, mostra-se claramente genérica e não se apega em nenhuma circunstância concreta e provada nos autos apta a evidenciar a necessidade de um maior rigor no sancionamento.

Inidônea, assim, a fundamentação e a exasperação da pena dela decorrente.

Deve ser preservada, contudo, a ponderação dos antecedentes. Conforme se extrai do andamento processual de fl. 67, o apelante foi condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0004577-59.2-018.8.08.0012, por fato anterior ao crime objeto destes autos. Assim, acertada a valoração negativa, uma vez que pautada em condenação pretérita transitada em julgado.

A vetorial ligada à personalidade foi valorada negativamente, também, em função da vida pregressa do réu, citando a sentença, textualmente, o fato de ser ele reincidente específico. No entanto, considerando que o réu tem contra si somente uma condenação anterior, trata-se de evidente “
bis in idem
”.

A respeito dos motivos, anota que o crime teria sido impulsionado pela procura de “lucro rápido e fácil”. Esse tipo de definição vai de encontro à remansosa jurisprudência superior, no sentido de que [...]“
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes
” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, DJe 11/10/2021). Afasto também a valoração negativa dos motivos do delito.

Seguindo, na avaliação do vetor circunstâncias do crime, a sentença põe em evidência a vultosa apreensão de entorpecentes de qualidades distintas.

Como se vê, a exasperação baseia-se em dados objetivamente demonstrados, a saber, o volume da apreensão, a variedade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes. Repise-se que foram apreendidos 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 91 (noventa e uma) pedras de crack e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína.

Aliás, por força da norma contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, os fatores acima citados, ou seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Com apoio nessa previsão, esta Corte vem decidindo, reiteradamente, que ainda que o conjunto das circunstâncias judiciais milite em favor do recorrente, deve a pena ser exasperada se grande o volume de entorpecente apreendido ou caso se trate de drogas consideradas de natureza altamente prejudicial (apelações criminais 044160008619, DJ de 16/03/2020, 014180063365, DJ de 29/10/2019 e 050180057247, DJ de 10/06/2019).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse sentido, ao adotar como critério para a exasperação a quantidade e a nocividade do estupefaciente apreendido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023).

Assim, mantenho a apreciação sentencial no tocante às circunstâncias do crime.

Fechando a primeira fase do processo dosimétrico, o édito recorrido aponta como desfavoráveis as consequências extrapenais, em razão da perniciosa disseminação das drogas na sociedade.

Trata-se de fundamento inidôneo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020)

Ao fim da reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, constata-se que somente as operadoras relativas aos antecedentes e às circunstâncias foram validamente fundamentadas, de forma que, reconhecida a inidoneidade da valoração da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
5 (CINCO) ANOS E
8
(
OITO
) MESES de reclusão e 5
66
(QUINHENTOS E
SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA
, a qual tomo por definitiva, considerando a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição a repercutir sobre a reprimenda final.

Ante a reincidência certificada nos autos, preservo o regime inicial
FECHADO

Mantenho, também, a vedação à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena-base, preservados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)